Tribunal: TJSP
Processo: 2007634-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
GRATUIDADE PROCESSUAL. Embargos à execução de título extrajudicial. Pleito formulado por pessoa natural. Dúvida acerca das condições socioeconômicas desta que deve militar em seu favor, porém apenas para o efeito único de não inibir o acesso às vias jurisdicionais.

Porte do negócio envolvido que é presuntivo de que se trata de impossibilidade apenas temporária de poder satisfazer os custos do

Ementa:
GRATUIDADE PROCESSUAL. Embargos à execução de título extrajudicial. Pleito formulado por pessoa natural. Dúvida acerca das condições socioeconômicas desta que deve militar em seu favor, porém apenas para o efeito único de não inibir o acesso às vias jurisdicionais.

Porte do negócio envolvido que é presuntivo de que se trata de impossibilidade apenas temporária de poder satisfazer os custos do processo. Existência de bens que é presuntiva desse fato. Postergação da obrigação para o final do processo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA ESSE FIM PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007634-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que é agravante HELIO OZORIO
MASCHIO, é agravado AGROMEC JALES AGRÍCOLA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007634-18.2020.8.26.0000 -Voto no 43.646
2
Voto no 43.646
Agravo de Instrumento no 2007634-18.2020.8.26.0000
Comarca: Jales
Agravantes: Hélio Ozório Maxchio
Agravado: Argromec Jales Agrícola
GRATUIDADE PROCESSUAL. Embargos à execução de título
extrajudicial. Pleito formulado por pessoa natural. Dúvida acerca
das condições socioeconômicas desta que deve militar em seu
favor, porém apenas para o efeito único de não inibir o acesso às
vias jurisdicionais.
Porte do negócio envolvido que é presuntivo de que se trata de
impossibilidade apenas temporária de poder satisfazer os custos do
processo. Existência de bens que é presuntiva desse fato.
Postergação da obrigação para o final do processo.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PARA
ESSE
FIM
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento manejado por embargante-
executado, o qual foi tirado dos autos do processo dos embargos à execução
de título extrajudicial, e pugna pela reforma da decisão que lhe denegou a
gratuidade processual, o que faz sob o fundamento de que sua situação
econômico-financeira não lhe permite satisfazer os custos do processo.
Destaca também a agravante que, por lei, tem direito ao
benefício mediante mera afirmação de sua impossibilidade de poder arcar
com os custos do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007634-18.2020.8.26.0000 -Voto no 43.646
3
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
A gratuidade processual é instituto que se propõe a garantir a
completude da cidadania, especificamente para poder obter do Estado a
prestação jurisdicional que restaure direito violado a quem não tem condições
de arcar com os custos do processo.
A falta de condições econômicas assim não pode constituir
empecilho à busca do socorro às vias jurisdicionais, porque, como afirmado
em v. acórdão desta Câmara da lavra do eminente Desembargador J. B.
FRANCO DE GODOI, o direito de acesso à justiça por aqueles que não têm
condições de suportar os custos da ação judicial é garantido
constitucionalmente e, se no passado isso significava apenas a possibilidade
de a pessoa de propor ou contestar uma ação, e a pobreza não era
preocupação do Estado, hoje abrange também um cuidado inafastável deste
de garantir uma igualdade efetiva aos cidadãos, o que significa assegurar os
meios de ter acesso à jurisdição e de poder vê-la exercida na sua plenitude.
Apesar do caráter salutar da norma, nada justifica sua aplicação
objetivamente, sem atentar em cada situação particularizada, porque isso pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007634-18.2020.8.26.0000 -Voto no 43.646
4
facilitar a litigância temerária, e se abrirão as portas a essa prática se for
permitido demandar sem risco, como ordinariamente tem ocorrido, de modo
que será sempre indispensável o controle judicial nessa outorga.
Não se perca de vista que o preparo tem a importante função não
somente de remunerar o serviço do Estado pela prestação jurisdicional, como
igualmente munir o juiz de controle da litigância temerária, e daí lhe ser
permitido o controle prévio.
Todavia a cautela recomenda que, diante da menor dúvida, deve-
se garantir o direito de acesso às vias jurisdicionais, o que se logra
dispensando a parte de realizar o preparo inicial, porém sem significar o
afastamento concomitante e automático do risco da derrota para inibir a
litigância temerária.
Com isso, em caso de derrota e possuindo bens, deve o
beneficiário da gratuidade processual satisfazer os encargos da sucumbência
de imediato, até porque, para com a conversão de ditos bens em pecúnia, os
primeiros credores a se verem satisfeitos são o Fisco e o causídico
beneficiário da condenação ao pagamento de honorários de advogado.
Assim, apenas para evitar a denegação de justiça sumariamente e
diante das ainda incertezas que são próprias dessa fase processual, cabe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007634-18.2020.8.26.0000 -Voto no 43.646
5
liberar o agravante do preparo inicial, com obrigação de satisfazê-lo ao final
do processo caso seja derrotado e possua bens para satisfazer as custas do
processo, até porque o porte do negócio envolvido e a defesa de expropriação
de bem imóvel são presuntivos de que se trata de impossibilidade apenas
temporária de satisfazer esses encargos.
Em face do exposto, dou provimento parcial ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator